Tribunal: TJSP
Processo: 0001771-29.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos, deixando de apreciar pedido de livramento condicional. Associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos, deixando de apreciar pedido de livramento condicional. Associação para o tráfico. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso necessário. Inaplicabilidade do art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas. Redação normativa que não acompanhou a evolução jurisprudencial. Necessária interpretação aplicando a fração de 2/3 apenas aos delitos hediondos. Fração de 1/3 a ser cumprida em relação ao art. 35 da Lei de Drogas. Agravo provido para determinar a retificação dos cálculos.